Tribunal: TJDFT
Processo: 0734962-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA REQUERIDAS PELA VÍTIMA. ARTIGO 15 DA LEI No. 11.340/2006. FACULDADE CONFERIDA À VÍTIMA PARA PROCESSAR O PEDIDO EM SEU DOMICÍLIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DO LOCAL DOS FATOS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.

1. Nos termos do artigo 15 da Lei 11.340/2006, é facultado à vítima, quanto à competência para processamento de feito cível, a faculdade de optar pelo Juízo do seu domicílio ou residência, do lugar do fato ou do domicílio do agressor.

2. No âmbito da proteção da mulher contra a violência doméstica, a melhor interpretação é aquela que reflete o objetivo precípuo da norma específica, nada impedindo que a competência jurisdicional para julgar ações que versem sobre o tema seja fixada conforme opção da vítima, independentemente de os fatos terem ocorrido em outro Estado da Federação.

3. Em tendo a vítima registrado ocorrência policial e solicitado medidas protetivas perante a justiça do Distrito Federal, por ser o local de sua residência e também do suposto agressor, deve ser mantida a competência do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília para processamento e julgamento do feito.

4. Recurso em sentido estrito conhecido e provido.